Tribunal: TJDFT
Processo: 0773599-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao ente público que promova a conversão do ato administrativo de exoneração em vacância, em caso de ocorrência de uma das hipóteses do art. 37, da LC 840/2011.
2. No caso, o autor ocupava o cargo de Agente Socioeducativo, vinculado ao ente distrital. Em razão da convocação para o cargo de a Área Judiciária – Direito/TJES, requereu vacância do cargo que ocupava. Todavia, obteve a negativa da Administração, por não haver previsão legal para hipótese, sendo a única alternativa a sua exoneração.
3. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 prevê que o servidor estável distrital ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II.
4. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011 dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II - desistência de estágio probatório.
5. A recondução possibilita ao servidor estável o retorno ao cargo anteriormente ocupado em razão de reprovação ou desistência de estágio probatório (art. 37, LC 840/2011), preservando o vínculo que mantém com a Administração.
6. Depois de analisar as razões recursais, reconheço que a posição adotada em outras oportunidades não guarda consonância com julgados de outros órgãos Colegiados deste Tribunal, no caso o Conselho Especial e as duas Câmaras Cíveis, cuja função regimental torna os precedentes de forte persuasão.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no seguinte sentido: “A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia.” (RMS 46438/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado 16/12/2014).
8. Além do mais, o direito à vacância não se encontra tutelado constitucionalmente de forma direta (RE 672378 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Rela. Mina. Cármem Lúcia, julgado em 27/03/2012).
9. Assim, em observância ao que dispõe o art. 926 do CPC, para reconhecer que o direito à vacância a que se refere o art. 54 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, somente é oponível quando se tratar de posse em outro cargo público do Distrito Federal.
10. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários sucumbenciais, que fixo em R$500,00, a fim de evitar seu arbitramento em valor irrisório.